Tribunal: TJSP
Processo: 0000736-93.2013.8.26.0153
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Ação de reparação de danos. Procedência parcial. Ilegitimidade de parte afastada. Chamamento ao processo. Não enquadramento às hipóteses do artigo 130 do CPC. Condutor do veículo Fiat/Palio que perdeu o controle ao desviar de buraco, atingindo frontalmente o automóvel VW/Santana, conduzido pelo autor e que trafegava em sentido oposto. Requerente que

Ementa:
Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Ação de reparação de danos. Procedência parcial. Ilegitimidade de parte afastada. Chamamento ao processo. Não enquadramento às hipóteses do artigo 130 do CPC. Condutor do veículo Fiat/Palio que perdeu o controle ao desviar de buraco, atingindo frontalmente o automóvel VW/Santana, conduzido pelo autor e que trafegava em sentido oposto. Requerente que sofreu lesões consideráveis e, em parte, irreversíveis. Danos materiais caracterizados, relegada a apuração para fase de liquidação. Danos morais incontroversos, neles englobados os danos estéticos. Episódio vivenciado que supera o mero aborrecimento ou contrariedade. Indenização devida. Fixação no total de R$ 50.000,00. Montante mantido, já considerados os danos estéticos. Lucros cessantes comprovados, restando mantidos os parâmetros delineados pela sentença. Recursos improvidos.
Afasta-se a preliminar de ilegitimidade de parte das empresas requeridas na medida em que a corré Tel Telecomunicações Ltda. atua como prestadora de serviços autorizada e, no momento do acidente, desempenhava sua atividade empresarial na condição de preposta da Telefônica Brasil S/A, tanto assim que, conforme se depreende das fotografias de fls. 64/66, o veículo Pálio estava guarnecido com o logotipo de ambas, sem considerar que a parceria comercial restou corroborada pelo depoimento do corréu Denisio, pois noticiou que tinha vínculo empregatício com a Tel, sendo que esta prestava serviço à Telefônica. Acrescente-se que tal fato restou confirmado, inclusive, pelo representante desta em Juízo, Sr. Rubens Ramos dos Santos (fl. 837).
De outra parte, da simples leitura do art. 130 do CPC é possível aferir que o chamamento ao processo é modalidade de intervenção de terceiros a ser requerida pela parte ré e envolve situações já estabelecidas entre codevedores, não sendo este o caso dos autos em que se persegue apuração de responsabilidade por acidente de veículos.
No mais, restou demonstrado que a colisão ocorreu por culpa do condutor do veículo Fiat/Palio e que perdeu o controle ao desviar de um buraco, atingindo frontalmente o automóvel conduzido pelo autor, que trafegava em sentido contrário da rodovia, resultando daí sérias lesões físicas experimentadas pelo requerente. Assim, mostrou-se correta a condenação da parte ré ao ressarcimento dos danos decorrentes do evento, não se vislumbrando, por outro lado, qualquer indício de culpa concorrente por parte da vítima ou de terceiros.
Em relação aos danos morais, é inegável a ocorrência de ofensa a direito de personalidade. Os fatos vivenciados pelo autor em razão do acidente ultrapassam os limites do mero aborrecimento, tanto que, a par das dores e sofrimentos padecidos na recuperação das lesões sofridas, de natureza grave e irreversível, foi afastado de suas atividades, sofreu intervenção cirúrgica, resultando do acidente "... dano patrimonial/funcional moderado e permanente para o membro inferior esquerdo em torno de 35% por analogia à Tabela SUSEP que prevê 70% para perda total da função de um dos membros inferiores", além de "deformidade no fêmur e no joelho esquerdo bem como na ulna esquerda", caracterizando, assim, prejuízo estético (fl. 608).
A quantificação dos danos morais observa o princípio da lógica do razoável, ou seja, deve a indenização ser proporcional ao dano e compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e a duração dos transtornos experimentados pela vítima, a capacidade econômica dos causadores dos danos e as condições sociais do ofendido. Daí porque, considerando tais parâmetros, o montante fixado pela r. sentença, no total de R$ 50.000,00 mostra-se correto, nele englobados os danos estéticos, ainda que em percentual ínfimo, por se mostrar congruente com os critérios expostos, especialmente as condições de ambas as partes.
Quanto aos lucros cessantes, restou incontroverso que o autor trabalhava como servidor público à época do evento, havendo comprovação do rendimento auferido e, à míngua de insurgência do interessado, resta mantido o valor fixado como perda mensal pelo o MM. Juiz de Direito (R$ 814,36). Anote-se que não se há falar em exclusão do auxílio alimentação e abono de permanência, haja vista que integram a remuneração da vítima. Acrescente-se que a indenização diz respeito a lucros cessantes e não se confunde com pensão mensal e, por isso, terá como limite temporal a convalescença do autor e não a data em que completar sessenta e cinco anos de idade.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945351
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no 0000736-
93.2013.8.26.0153, da Comarca de Cravinhos, em que são apelantes/apelados TEL
TELECOMUNICAÇÕES
LTDA
e
TELEFÔNICA
BRASIL
S/A,
é
apelado/apelante PLINIO MONTAGNANI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FRANCISCO
OCCHIUTO JÚNIOR E LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
KIOITSI CHICUTA
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000736-93.2013.8.26.0153 Cravinhos VOTO No 44254 2/10
COMARCA : Cravinhos - 2a Vara Cível - Juiz Eduardo Alexandre Young
Abrahão
APTES./APDOS. : Tel Telecomunicações Ltda.;
Telefônica Brasil S/A;
Plinio Montagnani
INTERS. : Denisio José Ferreira
VOTO No 44.254
EMENTA: Responsabilidade civil. Acidente de
trânsito. Ação de reparação de danos. Procedência
parcial.
Ilegitimidade
de
parte
afastada.
Chamamento ao processo. Não enquadramento às
hipóteses do artigo 130 do CPC. Condutor do veículo
Fiat/Palio que perdeu o controle ao desviar de
buraco,
atingindo
frontalmente
o
automóvel
VW/Santana, conduzido pelo autor e que trafegava
em sentido oposto. Requerente que sofreu lesões
consideráveis e, em parte, irreversíveis. Danos
materiais caracterizados, relegada a apuração para
fase de liquidação. Danos morais incontroversos,
neles englobados os danos estéticos. Episódio
vivenciado que supera o mero aborrecimento ou
contrariedade. Indenização devida. Fixação no total
de R$ 50.000,00. Montante mantido, já considerados
os danos estéticos. Lucros cessantes comprovados,
restando mantidos os parâmetros delineados pela
sentença. Recursos improvidos.
Afasta-se a preliminar de ilegitimidade de parte das empresas
requeridas na medida em que a corré Tel Telecomunicações
Ltda. atua como prestadora de serviços autorizada e, no
momento do acidente, desempenhava sua atividade empresarial
na condição de preposta da Telefônica Brasil S/A, tanto assim
que, conforme se depreende das fotografias de fls. 64/66, o
veículo Pálio estava guarnecido com o logotipo de ambas, sem
considerar que a parceria comercial restou corroborada pelo
depoimento do corréu Denisio, pois noticiou que tinha vínculo
empregatício com a Tel, sendo que esta prestava serviço à
Telefônica. Acrescente-se que tal fato restou confirmado,
inclusive, pelo representante desta em Juízo, Sr. Rubens Ramos
dos Santos (fl. 837).
De outra parte, da simples leitura do art. 130 do CPC é possível
aferir que o chamamento ao processo é modalidade de
intervenção de terceiros a ser requerida pela parte ré e envolve
situações já estabelecidas entre codevedores, não sendo este o
caso dos autos em que se persegue apuração de
responsabilidade por acidente de veículos.
No mais, restou demonstrado que a colisão ocorreu por culpa
do condutor do veículo Fiat/Palio e que perdeu o controle ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000736-93.2013.8.26.0153 Cravinhos VOTO No 44254 3/10
desviar de um buraco, atingindo frontalmente o automóvel
conduzido pelo autor, que trafegava em sentido contrário da
rodovia, resultando daí sérias lesões físicas experimentadas pelo
requerente. Assim, mostrou-se correta a condenação da parte ré
ao ressarcimento dos danos decorrentes do evento, não se
vislumbrando, por outro lado, qualquer indício de culpa
concorrente por parte da vítima ou de terceiros.
Em relação aos danos morais, é inegável a ocorrência de ofensa
a direito de personalidade. Os fatos vivenciados pelo autor em
razão do acidente ultrapassam os limites do mero
aborrecimento, tanto que, a par das dores e sofrimentos
padecidos na recuperação das lesões sofridas, de natureza grave
e irreversível, foi afastado de suas atividades, sofreu intervenção
cirúrgica,
resultando
do
acidente
“...
dano
patrimonial/funcional moderado e permanente para o membro
inferior esquerdo em torno de 35% por analogia à Tabela
SUSEP que prevê 70% para perda total da função de um dos
membros inferiores”, além de “deformidade no fêmur e no
joelho esquerdo bem como na ulna esquerda”, caracterizando,
assim, prejuízo estético (fl. 608).
A quantificação dos danos morais observa o princípio da lógica
do razoável, ou seja, deve a indenização ser proporcional ao
dano e compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a
intensidade e a duração dos transtornos experimentados pela
vítima, a capacidade econômica dos causadores dos danos e as
condições sociais do ofendido. Daí porque, considerando tais
parâmetros, o montante fixado pela r. sentença, no total de R$
50.000,00 mostra-se correto, nele englobados os danos estéticos,
ainda que em percentual ínfimo, por se mostrar congruente com
os critérios expostos, especialmente as condições de ambas as
partes.
Quanto aos lucros cessantes, restou incontroverso que o autor
trabalhava como servidor público à época do evento, havendo
comprovação do rendimento auferido e, à míngua de
insurgência do interessado, resta mantido o valor fixado como
perda mensal pelo o MM. Juiz de Direito (R$ 814,36). Anote-se
que não se há falar em exclusão do auxílio alimentação e abono
de permanência, haja vista que integram a remuneração da
vítima. Acrescente-se que a indenização diz respeito a lucros
cessantes e não se confunde com pensão mensal e, por isso, terá
como limite temporal a convalescença do autor e não a data em
que completar sessenta e cinco anos de idade.
Trata-se de recursos interpostos contra r. sentença de fls.
1.166/1.175 que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar os
requeridos, solidariamente: (1) ao pagamento de indenização correspondente à
diferença de salários, descrita no item 21, com atualização no mesmo percentual e
periodicidade daquele decorrente de seu vínculo estatutário, a partir do mês seguinte
ao acidente, na mesma data da percepção dos vencimentos, com atualização pela
Tabela Prática do TJSP e juros moratórios de 1% ao mês a partir do evento; (2) à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000736-93.2013.8.26.0153 Cravinhos VOTO No 44254 4/10
reparação por danos materiais correspondentes às despesas descritas no item 22,
com juros da data do fato e atualização monetária a partir do desembolso, além de
despesas com cirurgias e tratamento decorrente do acidente; (3) ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00, com correção monetária a
partir do arbitramento e juros de mora retroativos à data do evento. Por fim, dispôs
sobre a distribuição dos encargos sucumbenciais.
De início, invoca a Telefônica do Brasil S/A preliminar de
ilegitimidade passiva para o feito, uma vez que o veículo conduzido pelo corréu
Dionísio era de propriedade da corré Tel Telecomunicações Ltda., anotando que a
tomadora de serviços não responde pelos danos causados pela prestadora. Diz que a
administração pública deve responder pela precariedade da via, pois se encontrava
em péssimo estado de conservação. Aduz que não agiu com culpa, não restando
caracterizados os pressupostos ensejadores da responsabilidade civil, mesmo porque
sequer restou demonstrado que o condutor do veículo estava a serviço da tomadora
no momento do acidente. Assevera que não podem ser englobados nos lucros
cessantes o abono de permanência e o auxílio alimentação, haja vista que não
incorporam o salário, insurgindo-se, ainda, contra os danos materiais alegados.
Sustenta que não houve danos morais; subsidiariamente, pleiteia a redução do valor
da indenização.
A corré Tel Telecomunicações Ltda., por sua vez, afirma que
não houve apreciação da preliminar de ilegitimidade passiva da recorrente,
tampouco foi analisado o pedido de chamamento ao processo da Fazenda Pública
Estadual e da empresa locadora do veículo envolvido no acidente. No mérito, alega
que não estão presentes os requisitos necessários à caracterização da
responsabilidade civil, acrescentando que não há prova robusta nos autos de que o
corréu Denísio tenha agido com imprudência, negligência ou imperícia, sem
considerar que as condições da pista impediram que ele evitasse o acidente. Destaca
que não se pode imputar a alguém responsabilidade por fato involuntário e
imprevisível. Quanto aos lucros cessantes, sustenta que deve ser pago até que o
autor complete sessenta e cinco anos e não até seu restabelecimento. Anota que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000736-93.2013.8.26.0153 Cravinhos VOTO No 44254 5/10
cabe indenização por danos morais, haja vista que a colisão deve ser tida como
infortúnio, prejudicando todas as partes envolvidas, sendo de responsabilidade
exclusiva da Fazenda Pública. Persegue, subsidiariamente, a redução do valor da
indenização, afastando-se a aplicação da Súmula 54 do STJ, pois a mora somente
resta caracterizada depois de fixado o valor da reparação. Assevera que somente
devem ser ressarcidas as despesas que guardam relação com o acidente, deduzido o
valor da indenização recebida pelo autor, no valor de R$ 106.598,84, decorrente de
contrato de seguro firmado entre a locadora do veículo e a Companhia Mutual de
Seguros. Por fim, aponta sucumbência recíproca entre as partes e que deve ser
ponderada na medida em que o autor decaiu da maior parte de seus pedidos.
O autor, por sua vez, persegue a majoração da indenização
por danos morais, uma vez que o acidente lhe acarretou sequelas permanentes,
resultando em aposentadoria por invalidez. Reitera a configuração de dano estético,
consubstanciado no encurtamento de sua perna que o faz claudicante e com redução
motora.
Recursos processados regularmente e com contrarrazões,
invocando o autor insuficiência do preparo recolhido pelas recorrentes, cabendo
complementação.
É o resumo do essencial.
Cumpre observar, de início, que a sentença é ilíquida, pelo
que o preparo realmente não poderia ter como base de cálculo o valor da
condenação. Contudo, apesar de se mostrar cabível a complementação, tal
providência deverá ser observada após a apuração do montante efetivamente devido
ao autor, ocasião em que haverá a readequação da base de cálculo do preparo e, se
necessário, a regularização do recolhimento.
Por outro lado, afasta-se a preliminar de ilegitimidade de parte
das empresas requeridas na medida em que a corré Tel Telecomunicações Ltda. atua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000736-93.2013.8.26.0153 Cravinhos VOTO No 44254 6/10
como prestadora de serviços autorizada e, no momento do acidente desempenhava
sua atividade empresarial na condição de preposta da Telefônica Brasil S/A, tanto
assim que, conforme se depreende das fotografias de fls. 64/66, o veículo Pálio
estava guarnecido com o logotipo de ambas, sem considerar que a parceria
comercial restou corroborada pelo depoimento do corréu Denisio, pois noticiou que
tinha vínculo empregatício com a Tel, sendo que esta prestava serviço à Telefônica.
Acrescente-se que tal fato restou confirmado, inclusive, pelo representante desta em
Juízo, Sr. Rubens Ramos dos Santos (fl. 837).
De outra parte, da simples leitura do art. 130 do CPC é
possível aferir que o chamamento ao processo é modalidade de intervenção de
terceiros a ser requerida pela parte ré e envolve situações já estabelecidas entre
codevedores, não sendo este o caso dos autos em que se persegue apuração de
responsabilidade por acidente de veículos.
Conforme lecionam Nelson Nery e Rosa Maria de Andrade
Nery “Chamamento ao processo é modalidade de ação condenatória exercida pelo
devedor solidário que, acionado sozinho para responder pela totalidade da dívida,
pretender acertar, na ação secundária de chamamento, a responsabilidade do
devedor principal ou dos demais codevedores solidários, estes na proporção de
suas cotas” (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, Código de
Processo Civil e legislação extravagante, 17a ed. Editora Revista dos tribunais, 2018,
pag. 667).
Seja como for, nada impede que a parte vencida busque
reparação por meio de demanda regressiva contra a entidade que reputa responsável
pela ocorrência do evento.
No mais, infere-se da inicial que, em 04.04.2011, em torno de
15h, o autor trafegava com seu veículo pela Rodovia Waldemar Lopes Ferraz,
sentido Riolândia/Cardoso quando, à altura do km 580 + 500 metros, foi atingido
frontalmente pelo veículo Fiat/Pálio, conduzido por Denisio José Ferreira, a serviço

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000736-93.2013.8.26.0153 Cravinhos VOTO No 44254 7/10
das empresas Tel Telecomunicações Ltda. e Telefônica do Brasil S/A, que invadiu a
faixa contrária. Busca o autor a reparação dos danos daí decorrentes.
O pedido foi julgado parcialmente procedente, sendo este o
motivo da insurgência recursal manifestada pelas partes.
Pois bem. A dinâmica do acidente restou elucidada pela prova
produzida nos autos. Com efeito, restou anotado no relatório contido no boletim de
ocorrência que “Conforme apurado no local dos fatos, o condutor do veículo Fiat
Pálio o Sr. Denisio transitava sentido Cardoso-Riolândia, quando ao cruzar com o
veículo VW Santana que vinha pela mesma rodovia, em sentido contrário, mais
precisamente no km 580 + 450 metros, perdeu o controle de seu veículo ao cair em
um buraco e colidiu com o veículo VW/Santana conduzido pelo Sr. Plinio (...)” (fl.
43). Ainda, o laudo pericial elaborado pelo Instituto de Criminalística concluiu que,
em razão de buracos existentes na pista, o veículo Fiat Pálio efetuou “manobra à
esquerda, invadindo sua contramão de direção momento em que colidiu sua
dianteira esquerda contra a dianteira e flanco esquerdo do VW Santana, causando
o acidente”. Acrescenta que “Deu causa ao acidente o condutor do Fiat Palio ao
efetuar manobra de derivação à esquerda em momento inoportuno” (fl. 53). Anote-
se que tal versão foi corroborada em Juízo por meio do depoimento pessoal do
corréu Denisio.
Assim, evidenciada a dinâmica da colisão e não existindo
indícios de responsabilidade por parte do autor ou terceiros, a única solução possível
é o acolhimento do pedido inicial.
Assentada a responsabilidade da parte ré, cabe análise dos
prejuízos reclamados. Observe-se que o acordo firmado entre o autor e a locadora do
veículo Fiat/Palio, envolvido no acidente, não impede a persecução da reparação
contra os causadores dos danos.
Quanto aos danos materiais, andou bem o MM. Juiz de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000736-93.2013.8.26.0153 Cravinhos VOTO No 44254 8/10
Direito ao relegar a apuração do montante devido para a fase de liquidação, quando
poderão ser aferidas as consequências do fato e prejuízos correspondentes.
Em relação aos danos morais, é inegável a ocorrência de
ofensa a direito de personalidade. Os fatos vivenciados pelo autor em razão do
acidente ultrapassam os limites do mero aborrecimento, tanto que, a par das dores e
sofrimentos padecidos na recuperação das lesões sofridas, de natureza grave e
irreversível, foi afastado de suas atividades, sofreu intervenção cirúrgica, resultando
do acidente “... dano patrimonial/funcional moderado e permanente para o membro
inferior esquerdo em torno de 35% por analogia à Tabela SUSEP que prevê 70%
para perda total da função de um dos membros inferiores”, além de “deformidade
no fêmur e no joelho esquerdo bem como na ulna esquerda”, caracterizando, assim,
prejuízo estético (fl. 608).
A experiência pela qual passou o autor não se enquadra como
"mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada" (cf.
Sérgio Cavalieri Filho, Programa de Responsabilidade Civil, pág. 105). A reparação
do dano causado deve ser integral, sendo certo que as consequências do acidente
afetam o patrimônio individual da vítima e que merece ser ressarcida como forma de
compensação por tudo aquilo que passou e vem passando.
Nesse aspecto, sua mensuração tem se constituído em
verdadeiro tormento para os operadores do direito, não fornecendo o legislador
critérios objetivos a serem adotados. Atribui-se ao Juiz arbítrio prudencial, com
enveredamento da natureza jurídica da indenização como ressarcitória e punitiva,
mas não a ponto de transformar a estimativa como resultado de critérios meramente
subjetivos, ofertando a doutrina, dentre outros, análise de pormenores importantes
como: a) o grau de reprovabilidade da conduta ilícita; b) a intensidade e duração do
sofrimento experimentado pela vítima; c) a capacidade econômica do causador do
dano; d) as condições pessoais do ofendido (cf. Antonio Jeová Santos, Dano Moral
Indenizável, Editora Revista dos Tribunais, 4a edição, pág. 186).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000736-93.2013.8.26.0153 Cravinhos VOTO No 44254 9/10
A indenização, como anota o já citado Antonio Jeová Santos,
"não pode servir de enriquecimento indevido para a vítima. Idêntico raciocínio é
efetuado em relação ao detentor do comportamento ilícito. Uma indenização
simbólica servirá de enriquecimento indevido ao ofensor que deixará de
desembolsar quantia adequada, enriquecendo-se com o ato hostil e que desagradou,
de alguma forma, algum ou quaisquer dos direitos da personalidade" (ob. cit., pág.
199).
Não pode a condenação ser estipulada em valor elevado e
desproporcional, nem em montante insignificante que incentive a continuidade na
perpetração de atos ilícitos. Daí porque, considerando tais parâmetros, o montante
fixado pela r. sentença, no total de R$ 50.000,00 mostra-se correto, nele englobados
os danos estéticos, ainda que em percentual ínfimo, por se mostrar congruente com
os critérios expostos, especialmente as condições de ambas as partes. O sofrimento
não pode se converter em móvel de "lucro capiendo", nem a indenização pode se
transformar em símbolo, sem caráter punitivo, dada a condição pessoal dos
ofensores.
Aplica-se à hipótese a Súmula 326 do STJ, com o seguinte
teor: "na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior
ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca".
Em relação aos lucros cessantes, restou incontroverso que o
autor trabalhava como servidor público à época do evento, havendo comprovação do
rendimento auferido e, à míngua de insurgência do interessado, resta mantido o
valor fixado como perda mensal pelo o MM. Juiz de Direito (R$ 814,36). Anote-se
que não se há falar em exclusão do auxílio alimentação e abono de permanência,
haja vista que integram a remuneração da vítima. Acrescente-se que a indenização
diz respeito a lucros cessantes e não se confunde com pensão mensal, por isso, terá
como limite temporal a convalescença do autor e não a data em que completar
sessenta e cinco anos de idade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000736-93.2013.8.26.0153 Cravinhos VOTO No 44254 10/10
Ainda, remanesce a incidência dos juros de mora referentes à
indenização por danos morais desde a data do acidente (Súmula 54 STJ), haja vista
que a indenização é decorrência do reconhecimento de responsabilidade
extracontratual, nada havendo a ser alterado neste aspecto.
Nestes termos, mantém-se a r. sentença hostilizada, inclusive
quanto à distribuição dos encargos sucumbenciais.
Isto posto, nega-se provimento aos recursos.
KIOITSI CHICUTA
Relator